Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-21.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Estupros de vulneráveis em continuidade delitiva e concurso material. Autoria e materialidade. Concurso de crimes. Dosimetria. Cumulação entre a agravante do art. 61, II, “f” e a majorante do art. 226, II, do código penal. Reparação por danos morais. Apelação parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva e concurso material, com aumento de pena pelo art. 226, II, do CP, pela prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra duas enteadas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) se as provas dos autos, em especial, os depoimentos das vítimas, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) adequação do reconhecimento da continuidade delitiva pelo juiz sentenciante; (iii) aplicabilidade da continuidade delitiva entre estupros de vulneráveis com vítimas diversas; (iv) se a cumulação da agravante do art. 61, II, "f" com a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal configura bis in idem; e (v) se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível.
III. Razões de decidir
3. A palavra das vítimas, nos crimes de natureza sexual, possui especial relevância probatória, pois os atos são usualmente praticados sem a presença de testemunhas. No caso, além de terem prestado depoimentos coerentes e consistentes entre si, foram corroborados por testemunha indireta.
4. Constatado que um dos estupros de vulneráveis contra uma das vítimas e os dois contra outra vítima ocorreram em circunstâncias similares de tempo, local e por semelhante modo de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva. Em relação ao outro estupro de vulnerável ocorrido quatro anos antes, aplica-se o concurso material de crimes.
5. Não se configura bis in idem na cumulação entre a agravante do art. 61, II, "f" e a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, ressalvado entendimento do relator.
6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível, tendo em vista o pedido expresso do Ministério Público e o entendimento consolidado de que o dano moral é presumido (in re ipsa) nos crimes de violência sexual contra menores, diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade das vítimas.
VI. Dispositivo e tese
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: 1. A palavra das vítimas, em crimes de natureza sexual, é suficiente para sustentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. Admite-se o reconhecimento de continuidade delitiva entre estupros de vulneráveis praticados contra vítimas diversas. 3. A cumulação entre a agravante do art. 61, II, "f", e a causa de aumento do art. 226, II, do CP, não configura bis in idem. 4. O dano moral é presumido em crimes de violência sexual contra menores, sendo cabível a fixação de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f"; 71; 217-A; 226, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 10/10/2024; TJDFT, ApCrim 0710690-19.2021.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, publicado no PJe 18/07/2024; TJDFT, ApCrim 0703929-73.2020.8.07.0019, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 02/07/2024; TJDFT, ApCrim 0703991-67.2020.8.07.0002, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Câmara Criminal, publicado no PJe: 23/5/2024; TJDFT, ApCrim 0712115-25.2023.8.07.0005, Rela. Desa.: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 19/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP, Rel. Min.: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no DJe de 01o/07/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.398.617/SP, Rel. Min.: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no DJe de 6/10/2023.